Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Direito administrativo. Concurso público. Doença falciforme. Forma grave. Deficiência. Reserva de vagas. Laudos médicos. Reconhecimento prévio pela administração pública. Fato impeditivo. Inércia. Ônus da prova. Sentença mantida
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que reconheceu o direito de candidato portador de doença falciforme de concorrer às vagas reservadas a candidatos com deficiência no concurso para o cargo de Agente Comunitário de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do DF.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a sua condição de pessoa com deficiência e se o ente público demonstrou fato impeditivo ao direito pleiteado.
III. Razões de decidir
3. O conjunto de documentos juntado aos autos atesta que o candidato é portador de deficiência, inclusive constando laudos médicos e Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência emitidos por órgãos da própria administração pública.
4. O candidato já foi reconhecido como pessoa com deficiência em concursos pelo DISTRITO FEDERAL, tendo sido nomeado como PcD para o mesmo cargo sob vínculo temporário em certame anterior.
5. O ente público deixou de especificar no momento processual oportuno as provas que pretendia produzir, sujeitando-se ao risco de obter uma decisão desfavorável por não ter se desincumbido do seu ônus probatório no tempo e na forma prescrita em lei.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336 e 373, II; Lei Distrital no 6.809/2021.